Tribunal: TJPA
Processo: 0821139-71.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0821139-71.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REQUERIDO: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO N° 0821139-71.2024.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SUSCITADA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL PRATICADO POR ADOLESCENTE. IMPETRAÇÃO EM FAVOR DE PACIENTE SUJEITO À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I.
CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha em face da Desembargadora Eva do Amaral Coelho, nos autos de Habeas Corpus impetrado por advogada em favor do adolescente W.S.D.N., com 15 anos de idade, que busca a revogação de ordem de busca e apreensão expedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, determinando sua internação em instituição no Estado do Pará. A defesa sustenta violação de direitos fundamentais do adolescente e pleiteia sua permanência com a genitora em Brasília/DF, sob acompanhamento psicológico.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a competência para o julgamento do Habeas Corpus impetrado em favor de adolescente em conflito com a lei, considerando a distinção entre ação autônoma de impugnação e recurso, bem como a competência fixada no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, não se confundindo com os recursos previstos no ordenamento jurídico, o que afasta sua inclusão na competência das Turmas de Direito Público previstas no artigo 31, inciso V, do Regimento Interno do TJPA.

O artigo 31, inciso V, do Regimento Interno atribui às Turmas de Direito Público a competência para o julgamento de recursos em matéria de Infância e Juventude, não abrangendo ações autônomas de impugnação, como o Habeas Corpus.

O Habeas Corpus tem por objetivo a tutela do direito fundamental à liberdade de locomoção, sendo matéria de competência da Seção de Direito Penal, ainda que envolva adolescente e atos infracionais.

A jurisprudência consolidada no TJPA demonstra que a Seção de Direito Penal tem julgado reiteradamente Habeas Corpus impetrados em favor de adolescentes em conflito com a lei, conforme precedentes colacionados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Conflito negativo de competência julgado procedente, declarando-se a competência da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho para processar e julgar o Habeas Corpus
.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus, por sua natureza de ação autônoma de impugnação voltada à tutela da liberdade de locomoção, deve ser julgado pela Seção de Direito Penal, mesmo quando relacionado a matéria de Infância e Juventude.

A competência das Turmas de Direito Público do TJPA para julgamento de recursos em matéria de Infância e Juventude não abrange a impetração de Habeas Corpus, que constitui ação autônoma e deve ser processada pela Seção de Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648; ECA, art. 198; Regimento Interno do TJPA, art. 31, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0802979-95.2024, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 30/04/2024; TJPA, HC nº 0804170-15.2023, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, j. 27/06/2023; TJPA, HC nº 0805161-59.2021, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, j. 29/06/2021; TJPA, HC nº 0805457-18.2020, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 23/06/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO

CONFLITO NEGATIVO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA EXMA. DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO
para processar e julgar a ação originária
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pela Desembargadora
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, tendo como suscitada a Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Síntese dos fatos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada de W.S.D.N. adolescente, contando com 15 anos de idade, que está morando na Cidade de Brasília/DF, com sua mãe, Taís Mangabeira Soares.

O Writ foi manejado com o objetivo de revogar a ordem de busca e apreensão expedida pelo Exmo. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que determinou o recolhimento do adolescente a uma instituição de internação no Estado do Pará, tendo em vista que ele, possivelmente, teria praticado atos infracionais análogos aos crimes de roubo e extorsão, que resultaram na morte de uma vítima.

O pedido foi embasado no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que, a ordem imposta violou os direitos fundamentais do adolescente, principalmente o direito à convivência familiar garantido pelo artigo 227 da Constituição Federal.

Argumentou-se que a vítima do suposto ato infracional teria praticado abusos contra o adolescente infrator e estaria envolvida em atividades ilícitas, como tráfico de drogas, e que tais circunstâncias teriam influenciado na conduta do paciente. Além desse fato, a mesma vítima teria cooptado o adolescente para auxiliá-la na prática do ato infracional, mas, a participação de W.S.D.N. teria sido restrita à prática de ações acessórias, como a abertura de um portão e envio de mensagens para facilitar a entrada de terceiros, não existindo ação direta de violência ou obtenção de vantagem econômica por parte do paciente.

Por fim, a defesa sustentou que, o adolescente não apresentava histórico de reincidência e requereu, com base nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele seja mantido sob a guarda de sua genitora, respondendo em liberdade, na Cidade de Brasília/DF, sob acompanhamento psicológico, sem necessidade de transferência para o Estado do Pará.

O feito foi distribuído à Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho que, em ID. 23970003 – Pág. 02, considerando a decisão proferida nos autos de Dúvida não Manifesta sob a Forma de Conflito nº 0801017-37.2024.8.14.0000[1], determinou a redistribuição do feito no âmbito das Turmas de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Os autos foram, então, redistribuídos à Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que, em ID. 23970002 Pás. 02/08, suscitou o presente conflito negativo de competências, alegando que, embora haja previsão de processamento, perante às Turmas de Direito Público de recursos afetos à Justiça da Infância e Juventude (Art. 31, V do Regimento Interno) e a infração tenha natureza cível, no dispositivo que legisla a competência das Seções de Direito Público, não há a previsão de processamento e julgamento de habeas corpus, o que, aliás, jamais foi procedimento conduzido pelas Turmas de Direito Público ou na Seção de Direito Público.

Destaca a Nobre Desembargadora que, no histórico de julgamentos realizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os julgamentos de Habeas Corpus impetrados em relação a atos infracionais, sempre foram decididos pelos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, juntando os seguintes julgados: (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802979- 95.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO) Seção de Direito Penal – Julgado em 30/04/2024); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804170-15.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/06/2023); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805161-59.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/06/2021); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804258-87.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/05/2022); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804004-51.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/05/2021); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805457-18.2020.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/06/2020); (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802564-54.2020.8.14.0000 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/05/2020).

Suscitado o presente conflito, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela competência da Exma. Desembargadora Suscitada, Dra. Eva do Amaral Coelho, conforme Id. 24339605.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Ao proceder à análise dos autos, constata-se, com a devida vênia, que não assiste razão à Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, ora Suscitada, uma vez que resta evidente que o presente feito trata da impetração de Habeas Corpus, instituto jurídico que não se confunde com as espécies recursais previstas no ordenamento jurídico vigente.

A respeitável decisão mencionada pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, proferida nos autos de Dúvida não Manifesta sob a Forma de Conflito nº 0801017-37.2024.8.14.0000, diz respeito a um Recurso de Apelação interposto em matéria de natureza cível. Tal recurso foi manejado contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, no Estado do Pará, a qual impôs ao adolescente P. C. A. R. a aplicação de medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, pelo prazo indeterminado, com a obrigatoriedade de reavaliação semestral, em razão da prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

No presente caso, de fato, a competência para o julgamento da matéria recai sobre as Turmas de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em estrita observância ao disposto no artigo 31, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cuja redação encontra-se assim consignada:

“Art. 31. As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016). (...) V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)”.

Contudo, observa-se que, na hipótese em análise, trata-se, como já mencionado, de impetração de Habeas Corpus, instituto cuja natureza jurídica não se caracteriza como recurso. Com fundamento na doutrina mais abalizada, o Habeas Corpus configura-se como uma Ação Autônoma de Impugnação, diferenciando-se dos meios recursais tradicionais. Enquanto o recurso representa a mera continuidade da relação processual preexistente, sem instaurar um novo processo, a ação autônoma de impugnação, por sua vez, dá ensejo à formação de uma nova relação jurídica processual, distinta daquela que originou a controvérsia, possuindo, assim, características e finalidades próprias.

Nesse sentido, destaco que o artigo 31, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece a competência das Turmas de Direito Público para o julgamento dos recursos interpostos em procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude, conforme dispõe o artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O referido dispositivo regimental prevê, ainda, que nos procedimentos vinculados à Justiça da Infância e da Juventude, incluindo aqueles atinentes à execução de medidas socioeducativas, deverá ser observado o sistema recursal delineado pelo Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta evidente que, por não possuir o presente Habeas Corpus a natureza jurídica de recurso, ele não se encontra elencado no rol taxativo do artigo 994 do Código de Processo Civil.
Além disso, considerando que o Habeas Corpus tem por finalidade precípua a tutela do direito fundamental de liberdade de locomoção, sua apreciação e julgamento competem à Seção de Direito Penal. Tal competência prevalece mesmo nos casos em que a impetração esteja relacionada a matérias vinculadas à Justiça da Infância e da Juventude
. Em decorrência desse entendimento, conclui-se que a competência para o processamento e julgamento do feito em
questão deve ser atribuída à Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Ante o exposto,
conheço e julgo procedente o presente Conflito Negativo para declarar a competência da Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho
para processar e julgar a ação originária, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2025